Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701778-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUY AUGUSTO LAMAS FILHO EMBARGADO: CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO, ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO DESPACHO Intime-se Ruy Augusto Lamas Filho a fim de que manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração formulada em contrarrazões nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator